Tribunal: TJDFT
Processo: 0725029-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725029-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação (12357) Requerente: Ewerton Torreão de Freitas Medeiros Requerido: Cleber Roberto Pires D e c i s ã o Trata-se de requerimento de efeito suspensivo à apelação interposta por Ewerton Torreão de Freitas Medeiros contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que julgou o pedido procedente. Na origem Cleber Roberto Pires ajuizou ação de despejo por falta de pagamento contra Ewerton Torreão de Freitas Medeiros e Moisés Alexandre de Freitas. O Juízo singular indeferiu o requerimento de despejo liminar (Id. 121113305). Após oferecimento de contestação e resposta à contestação, o autor requereu a concessão de ordem de abstenção para que os réus, que instalaram uma clínica psiquiátrica no imóvel, que se abstivessem de receber novos pacientes até o julgamento do mérito (Id. 126327447). Sobreveio a sentença que julgou o pedido procedente e determinou a proibição de admissão de novos pacientes (Id. 129816745 dos autos do processo no 0708956-30.2021.8.07.0010). Foi concedido aos réus o prazo de 90 (noventa) dias para a desocupação do imóvel. A demandante interpôs apelação, que ainda não foi distribuída, e formulou o presente requerimento de concessão de efeito suspensivo à aludida apelação. Assim, argumenta que tem encontrado dificuldades na manutenção de suas atividades em virtude da impossibilidade de emissão de guias para admissão de novos pacientes e para acompanhamento dos já internados. Alega que alguns convênios médicos já promoveram o descredenciamento da clínica aludida. Verbera que a ordem de despejo acrescida da proibição de admissão de novos pacientes ocasionará a falência da pessoa jurídica e que o prazo de desocupação de 90 (noventa) dias conferido pelo Juízo singular é desproporcional e desarrazoado. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo à apelação para que seja suspensa a produção de efeitos pela decisão de antecipação de tutela proferida pelo Juízo singular e mantida em sentença. É a breve exposição. Decido. A regra do efeito suspensivo automático do recurso de apelação é excepcionada pelo art. 1012, § 1o, inc. V, do CPC, cujo enunciado estabelece que a sentença, ao revogar a tutela provisória, como no presente caso, produz efeitos imediatos. Por essa razão o requerimento em exame deve ser admitido e processado. De acordo com o art. 1012, § 3o, inc. I, do CPC, “o pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la”. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, exigindo também a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, em composição com o art. 1012, § 4o, ambos do CPC). Na presente hipótese a questão urgente consiste em examinar a possibilidade de suspensão da ordem de despejo determinada por meio de sentença. A ação de despejo em exame tem por fundamento o descumprimento das obrigações estabelecidas em negócio jurídico de locação não residencial. O imóvel locado tem sido utilizado para a prestação de serviços médicos psiquiátricos. Em virtude dessa peculiaridade o locatário goza de prerrogativas que limitam o direito de propriedade e a posse indireta exercidos pelo locador. Ademais, o negócio jurídico tinha prazo determinado, que foi prorrogado por tempo indeterminado com fundamento no art. 56, parágrafo único, da Lei no 8.425/1991. Por se tratar de contrato por prazo indeterminado para a retomada do bem pelo locador é imprescindível a denúncia do negócio jurídico por escrito, com a concessão do prazo de trinta dias para a desocupação, nos termos do art. 57 da Lei no 8245/1991. É incontroverso que o locatário não permitiu a realização de vistorias no imóvel pelo locador, a despeito do teor da cláusula VI do contrato referido no Id. 110124351, dos autos do processo de origem. Os aludidos fatos foram aduzidos na petição inicial sem que tenha havido impugnação por ocasião do oferecimento da contestação. É importante ressaltar que o réu tem o ônus de impugnar especificadamente os fatos alegados na petição inicial, nos termos do art. 336 do CPC. Ao contrário, devem ser considerados incontroversos, nos moldes do art. 374, inc. III, do CPC. A inadimplemento relativo ao pagamento do valor dos alugueres, em que pese tratar-se de fato controvertido, se encontra corroborado pela notificação referida no Id. 110124353, fl. 2. Ademais, o negócio jurídico de locação de imóvel não residencial foi firmado entre o autor e os dois réus. O locatário Moisés Alexandre de Freitas, no entanto, manifestou seu desinteresse em prosseguir com o negócio. A notificação de denúncia do negócio jurídico e pedido de desocupação do imóvel foi recebida aos 22 de setembro de 2021 (Id. 110124353, fl. 4 e Id. 110124354, fl. 4), com a indicação de desocupação até o dis 30 de novembro de 2021 (Id. 110124353, fl. 2 e Id. 110124354, fl. 2). Respeitou, portanto, o prazo estabelecido no art. 57, Lei no 8245/1991. Em verdade, conferiu prazo muito superior ao mínimo legal, o que é compatível com a relevância social da atividade desempenhada no local. Neste sentido, não vislumbro a ocorrência de "probabilidade de provimento do recurso" (art. 995, parágrafo único, em composição com o art. 1012, § 4o, ambos do CPC). Fica prejudicada, portanto, a apreciação do requisito de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Diante do cenário exposto os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo à apelação não estão satisfeitos. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Publique-se. Brasília-DF, 28 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator